Tribunal: TJDFT
Processo: 0740712-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PACTO FEDERATIVO. OFENSA.
1. A cláusula de eleição de foro que elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato administrativo pactuado com ente da federação diverso não se sobrepõe a critérios constitucionais de distribuição de competência.
2. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta.
3. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso em apreço, nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.